Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO. CAUSAS DE ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MOLÉSTIA GRAVE. SINDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. VÍRUS HIV. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador;

2. A Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica e, para esta finalidade, apenas a comprovação quanto à efetiva existência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS é que habilitaria a parte demandante a pleitear a benesse prevista. O dispositivo não prevê como causa bastante a constatação do vírus HIV, senão exige que a moléstia expressamente prevista tenha se manifestado no organismo do portador do vírus, o que, entretanto, não resta demonstrado nos autos;

3. Recurso conhecido e não provido.